Tribunal: TJDFT
Processo: 0718015-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MEDIDA DE SEGURANÇA. DESINTERNAÇÃO CONDICIONAL. DESCUMPRIMENTO. NÃO CESSAÇÃO DA PERICULOSIDADE. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 97, § 3o, do CP, deve ser restabelecida a situação anterior à desinternação condicional se o agente, antes do decurso de 1 (um) ano, pratica fato indicativo de persistência de sua periculosidade.
2. Diante da notícia de que o segurado, beneficiado com a desinternação condicional, desobedeceu as condições estabelecidas, está fazendo uso de drogas, representa risco à integridade física de seu filho menor, havendo, ainda, indicativos de que está cometendo crimes, correta a decisão que suspendeu cautelarmente a desinternação condicional.
3. Recurso conhecido e não provido.